Tribunal: STF
Processo: HC 210360
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de F.F.S, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao RHC nº 152689/RS.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos de extorsão, incêndio, roubo, contravenção penal de exploração do jogo do bicho e posse de drogas.



    Os impetrantes sustentam ausência de fundamentação apta a justificar a custódia cautelar, dizendo não demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP.



    Em decorrência, entendem viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP).



    Apontam excesso de prazo para formação da culpa, indicando que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 19/8/2020 sem que tenha sequer se iniciado a instrução criminal. 



    Aduzem, ainda, ter havido a violação do prazo previsto no art. 316, parágrafo único do CPP, ante a falta de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias. 



    Requerem,



    “a) A IMEDIATA CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO, a fim de que seja substituída a segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisão; 



    b) Ao final, a ratificação da ORDEM DEFERIDA EM SEDE LIMINAR, e ou pela CONCESSÃO DA ORDEM PLEITEADA, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor do Paciente, como medida de verdadeira JUSTIÇA.”



    Examinados os autos, decido. 



    Como visto, esta impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do RHC nº 152.689/RS . Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, a questão atinente a suposta ausência de fundamentos da decisão por meio da qual imposta a preventiva não foi objeto de deliberação no STJ, logo, a análise, neste ensejo, revelaria indevida supressão de instância.



    A título de registro, reporto-me ao que assentado pelas instâncias de origem quanto à necessidade da custódia:



    “Por meio de investigação policial, identificou-se que o coacusado Wilker seria um dos autores de extorsões que estavam sendo realizadas por meio de contato telefônico em face de donos de casas de jogos do município de Santa Rosa. E a partir de dados das linhas de telefone, identificou-se que Wilker estava na cidade, pelo que os policiais procederam a sua abordagem. Nesta oportunidade, Wilker estava na companhia do paciente FABRÍCIO e um terceiro indivíduo, sendo encontradas e apreendidas máquinas de apostas do “jogo do bicho”, bem como os aparelhos telefônicos dos investigados. 



    E a partir de autorização judicial, o aparelho telefônico de FABRÍCIO foi analisado, sendo demonstrado que ele e Wilker agiam em conluio. Nesse sentido, há evidências de que FABRÍCIO, a mando de Wilker, fez levantamento das bancas de apostas existentes na cidade, sendo responsável por enviar fotos de bilhetes de apostas, localização das bancas e fotos das fachadas dos imóveis. Convém enfatizar, no ponto, que uma destas casas alvo de levantamento de FABRÍCIO foi incendiada pelo grupo criminoso dias após. Para além disso, extrai-se do telefone do paciente comando de Wilker para FABRÍCIO “cobrar e meter o cachorro”, dando a entender que deveria exigir vantagem mediante ameaça. E a reforçar este grave contexto criminoso, há evidências que relacionam a atuação dos investigados à facção criminosa “os Manos”. 



    Devidamente evidenciado, portanto, o fumus delicti e o periculum libertatis. 



    Outrossim, cumpre destacar que o paciente registra condenação definitiva pelo crime de extorsão majorada, bem como responde a outras duas ações penais prática dos delitos de uso de documento falso, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e é investigado também pelo cometimento de roubo duplamente majorado, o que demonstra não ser o fato narrado no presente writ algo isolado na sua vida, denotando ponderável risco de reiteração de práticas criminosas. 



    No caso concreto, portanto, mostra-se necessário o resguardo da ordem pública, tendo em vista não só a gravidade dos delitos, mas também a intranquilidade coletiva resultante da prática de crimes da espécie (organização criminosa e incêndio), a demonstrar o destemor e a periculosidade social do agente, que demonstra tendência ao cometimento de infrações penais. Destarte, tenho que a prisão preventiva foi corretamente decretada, sendo insuficiente, por ora, a imposição de outra medida cautelar.” (Doc. 6 e-STJ Fl.68)



    Nesse contexto, é firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    Quanto ao alegado excesso de prazo, o Ministro Relator no STJ fez ver:



    Sobre o andamento do processo, o Tribunal de origem consignou: 



    "No mais, não há que se falar em excesso de prazo. Como tenho reiteradamente afirmado, o princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual; imprescindível é verificar, em cada caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, consideradas suas peculiaridades. Assim, não vislumbro ilegalidade no presente caso, em que o paciente se encontra preso preventivamente há aproximadamente nove meses, pois, há de se ter em conta que a apontada autoridade coatora vem conduzindo o feito de forma adequada e célere, não deixando transcorrer lapso temporal de inatividade injustificada. Em consulta aos autos do processo originário, tem-se que o paciente foi preso em19/08/2020; a denúncia foi apresentada em 08/09/2020 e recebida em 14/09/2020. Em que pese, de fato, ainda não ter sido iniciada a instrução, importante referir que se trata de processo complexo, em que foram denunciados 08 réus e em que são apurados nada menos do que 12 fatos delitivos. Portanto, é de se esperar uma demora maior para o início da instrução, já que há necessidade de que todos os acusados sejam intimados para apresentar suas defesas preliminares - o que, no caso, pelo que se tem nos autos, já ocorreu. O juízo da origem determinou, inclusive, a cisão do processo em relação a um dos denunciados (Jonas Santos de Oliveira), em razão de negativa no cumprimento do mandado, a fim de que a instrução possa ter início o quanto antes possível" (e-STJ, fl. 73)”



    No caso, verifica-se que o feito vem tramitando adequadamente, sendo compreensível a dilação de lapso temporal em decorrência da complexidade do processo, evidenciada pela necessidade de expedição de carta precatória para outra Comarca e pela pluralidade de réus e de crimes, de elevada gravidade. 



    Como se vê, o processo, considerando sua complexidade, segue marcha regular e os atos processuais estão sendo praticados em prazos razoáveis, não havendo falar em desídia por parte do Juízo, que, ao que tudo indica, vem empreendendo esforços para, mesmo diante da complexidade do feito, terminar a instrução processual, tendo, inclusive, determinado a cisão da ação penal.” (Doc. 15 e-STJ Fl.153)



    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada mora processual. Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[n]ão caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.” (HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07)



    No mais, anoto que a pretensão defensiva não colhe êxito na jurisprudência da Corte, sendo certo, que “a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva.” (HC nº 187.727-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 9/4/21)



    Com efeito, é entendimento do Tribunal Pleno que “a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” (SL nº 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente